Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAS DA FAZENDA PÚBLICA. DEPÓSITO. VEÍCULO. DÍVIDA. LEILÃO. INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO. ADSTRINGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelos autores contra a r. sentença que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do objeto.
3. Os recorrentes alegam que o pedido inicial era no sentido de que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal, ora recorrido, apresentasse o suposto contrato assinado pelos recorrentes para o parcelamento da dívida. Acrescentam que retiraram o veículo do depósito, tendo pago todas as dívidas concernentes ao automóvel, nada obstante, posteriormente, foram cobrados por um parcelamento, o qual afirmam nunca terem realizado. Sustentam, por fim, que não há que se falar em perda do objeto, pois o que se busca é a declaração da inexistência da suposta dívida alegada pelo DETRAN. Requerem a reforma da sentença a fim de que seja declarada a inexistência da dívida e, subsidiariamente, pleiteiam seja anulada a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo a quo para que seja determinado ao DETRAN a apresentação do documento que comprove o parcelamento da dívida.
4. Em que pese as assertivas dos recorrentes, infere-se dos autos que o pedido inicial cinge-se em determinar ao DETRAN/DF que se abstivesse de cobrar despesas referentes ao depósito do veículo que fora apreendido, bem como a inexistência de débitos concernentes ao veículo, e indenização pelos danos morais, conforme se infere da emenda à inicial (ID16260133, pag.11). Após o ajuizamento da ação, e antes da intimação da tutela de urgência (ID 16260148, pag.02), o veículo foi leiloado (ID 16260150, pags.03 e 04), razão pela qual os autores, ora recorrentes, pleitearam a conversão da ação em indenização por danos materiais e fixação de multa (Réplica- ID 16260154).
5. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Dentro deste espectro é que não são permitidas as sentenças ultra, citra e extra petita, valendo-se aqui da máxima ne eat judex ultra vel extra petita partium (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes), que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação.
6. Demais disso, conforme art. 2o da Lei no 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação, não havendo espaço, portanto, para alterações do pedido durante o trâmite da ação.
7. Escorreita, pois, a sentença que jugou extinto o processo, em resolução do mérito, ante a perda superveniente de objeto, com apoio no art. 485, VI, CPC.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 16260147, pag.01). (art. 55, da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).